Tribunal: TJES
Processo: 0000162-42.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000162-42.2018.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDEMIR ROSA
APELADO: NACIONAL AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDEMIR ROSA
em face de r. sentença 138/139, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, que, na ação indenizatória movida pelo ora apelante em desfavor de
NACIONAL AUTO PEÇAS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não foi “
comprovado nexo causal entre a conduta da requerida e o prejuízo reclamado pelo requerente, tratando-se na época de veículo com 08 (oito) anos de uso, e que já apresentava diversos outros problemas
” (fl. 139).

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendeu a exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de o autor/recorrente militar amparado pela gratuidade de justiça.

Primeiramente, pontuo que o fato de o apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (fl. 31) o dispensa do recolhimento do preparo recursal, porque a benesse prevalece para todo os atos do processo, não havendo necessidade de reiteração ou confirmação por este egrégio Tribunal
1
.

Logo, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante o acervo probatório elucida que não houve falha na prestação de serviço por parte da oficina apelada, e sim que o defeito no motor decorreu do tempo de uso do veículo e do histórico de indevidas manutenções periódicas.

A ordem de serviço de fls. 44 e a prova testemunhal demonstram que no mês de julho de 2017 foi realizada a troca de kit de embreagem e do volante motor do veículo Nissan Frontier XE 25X2 – 2009, placa 5185, momento em que o funcionário da recorrida alertou sobre a imprescindibilidade de outros serviços de manutenção, sendo que este teve o zelo de tirar diversas fotografias para elucidar essa situação (fls. 47/68).

O recorrente não autorizou a realização dos reparos, pois afirmou que os realizaria na cidade de Boa Esperança/ES, local de sua residência, mas em agosto de 2017 retornou à oficina da recorrida e procedeu às trocas do kit da corrente de distribuição, tendo o apelante fornecido a peça; e do filtro de ar; à remoção de vazamento na tampa de válvula; e para inserção de aditivos no motor, consoante se depreende da ordem de fl. 45.

Impende destacar que o veículo ostentava a elevada quilometragem de 145.959 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta nove) quando da realização do segundo serviço, e contava com 08 (oito) anos de fabricação, fato devidamente sopesado pelo juiz de primeira instância.

O recorrente narra na exordial (fls. 02/03) que o veículo sofreu uma espécie de “apagão” no início de dezembro de 2017 e que a oficina JR CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME constatou um defeito no sistema de distribuição, tendo sido realizada a limpeza do sistema e a correção de pontos, mas o veículo não funcionou (fl. 14).

Causa estranheza a narrativa de que houve o entupimento da bomba de óleo mais de 03 (três) meses após os serviços prestados pela apelada, assim como a conduta do apelante de não retornar à loja recorrida, e sim buscar os serviços de outra oficina.

A prova testemunhal clarifica que não houve ato ilícito (art. 186 do Código Civil) capaz de ensejar a responsabilidade civil da apelada por supostos danos materiais e morais sofridos pelo recorrente, na medida em que inexiste de nexo de causalidade entre o defeito apresentado pela caminhonete em dezembro de 2017 e os serviços prestados pela apelada nos meses de agosto e julho de 2017, senão vejamos:

[...] que quando foi realizar o serviço o depoente pegou o kit da corrente de distribuição no balcão da loja, porém ouviu dizer que o cliente iria fornecer o kit; que para fazer a cura do silicone a empresa deixa no mínimo duas horas; que se a empresa tivesse entupido algum duto de lubrificação, o problema apareceria de imediato, logo após o funcionamento do motor; que não é preciso mexer na válvula EGR para fazer o serviço de substituição do kit da corrente de distribuição; que naquela oportunidade pôde constatar que a válvula EGR e a turbina estavam sujas de óleo e por isso o motor estava fumaçando; que essas informações foram passadas para o autor; que a válvula EGR estava isolada, prática que é feita para tentar conter a fumaça; que a válvula já estava isolada quando o veículo chegou na oficina;
que o autor não autorizou os reparos dos problemas que foram informados, preferindo fazer na cidade dele
; que as duas oficinas que o autor esteve foi posterior à realização da troca do kit de distribuição; que em momento algum o autor reclamou da troca do kit, mas sim do problema da fumaça, o qual tentou resolver na cidade dele;
que o autor não reclamou de apagão no veículo após a troca do kit, pois, fora o problema da fumaça, o veículo estava funcionando de forma perfeita.
[...] (depoimento de Marcelo Borloti de Araújo Diogo, fls. 109/109-verso, redação original, destaques nossos)

[...] que em meados de dois mil e dezessete trabalhava como gerente na empresa requerida e se recorda de ter sido procurado pelo autor para que fizesses um serviço de troca do kit de corrente de motor em seu veículo; que o serviço foi realizado e passado algum tempo o autor retornou à loja reclamando de alguns problemas em seu veículo; que entrou em contato com o mecânico onde o veículo do autor estava sendo consertado e em conversa com ele chegou à conclusão de que o problema por ele relatado não tinha correlação com o serviço anteriormente efetuado na empresa requerida;
que se recorda que o autor quando esteva na empresa requerida havia adquirido o veículo a pouco tempo, sendo que o proprietário anterior não tinha sido zeloso na manutenção, tanto que foram constatados vários problemas, tais como o radiador tinha sido soldado, a válvula EGR estava isolada e, salvo engano, o veículo também apresentava problemas na turbina do motor; que mesmo cientificado dos referidos problemas o autor não quis fazer os reparos
; que todos os problemas constatados influenciavam no funcionamento do motor; que o mecânico que trabalho no carro do autor tinha bastante experiência e já estava na empresa requerida a cerca de dois anos. [...] (depoimento de Itamar Martins de Abreu, redação original, fl. 110, negritos nossos)

Nesse contexto, considerando que o veículo ostentava elevada rodagem e tempo de fabricação, além de possuir histórico negativo de manutenção, não merece prosperar a pretensão do apelante, que teve deliberadamente optou por não realizar todos os reparos indicados pelo mecânico da apelada e buscou os serviços de outra empresa mais de 90 (noventa) dias após a última ordem de serviço concluída pela recorrida. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADES TÉCNICA E INFORMACIONAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CONCESSIONÁRIA QUE PRESTA SERVIÇO DE OFICINA MECÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre o proprietário de veículo, mesmo quando utilizado para fins profissionais, e a concessionária que presta serviços de oficina mecânica, mormente pela presença evidente das vulnerabilidades técnica e informacional na hipótese, na medida em que o proprietário do veículo com defeito não tem conhecimentos específicos sobre os serviços mecânicos contratados, ficando sujeito, pois, aos imperativos do mercado, tendo como único alento a confiança na boa-fé da outra parte. 2. A concessionária que presta serviços de oficina mecânica possui obrigação de resultado, máxime porque o efetivo conserto do veículo é, inexoravelmente, a essência do ajuste, não sendo concebível admitir que o contratado não garanta o êxito do serviço. 3. O consumidor faz jus à indenização por danos morais e materiais quando precisa retornar diversas vezes à concessionária para conserto e o defeito não é sanado no prazo de 30 (trinta) dias.
4. Não se tratando de veículo novo, tampouco adquirido na concessionária que realiza apenas serviços mecânicos, não é cabível a condenação por danos materiais em razão de defeito no motor do automóvel quando não comprovado o nexo de causalidade entre o defeito e a má prestação do serviço.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0001600-79.2011.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/02/2017; DJES 07/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Alegação de vícios em veículo usado. Ano e modelo 2004. Sentença de improcedência. Manutenção do julgado. Ausência de prova mínima das alegações do apelante. Veículo usado que teria apresentado defeito de aquecimento do motor em razão de vazamento de água, 20 dias após o uso. Existência de vício não comprovada nos autos. Ação proposta aproximadamente (seis) meses após a data informada para a constatação do alegado vício. Consumação do prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II e § 3º, da Lei nº 8.078/90. Dano moral não caracterizado. Desgaste natural. O consumidor, ao adquirir um veículo usado, com mais de 11 (onze) anos de uso como aconteceu na hipótese dos autos, assume o risco quanto à ocorrência de problemas inerentes ao desgaste natural relativo ao decurso de tempo. É em função desse risco tão comum que esse tipo de bem é negociado a preço bastante inferior ao de um carro novo. Cabe a consumidora, no momento da compra, proceder a um exame minucioso do automóvel para verificar o real estado em que se encontra, a fim de avaliar o custo X benefício do negócio. Alegação de falha na prestação do serviço não comprovada.
O fato de ser o consumidor hipossuficiente não o isenta de apresentar o mínimo de provas do direito invocado. Réu que realizou o conserto do suposto problema do carro em outra oficina após 90 dias, mediante o pagamento de R$ 1.239,00.parte que sequer requereu a produção de prova pericial no momento oportuno.
Presunção relativa de veracidade das alegações formuladas no pedido inicial, devendo o autor fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Artigo 373, I, do código de processo civil. Sentença mantida. Majoração dos honorários de sucumbência para quinze por cento sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0010289-10.2016.8.19.0007; Barra Mansa; Nona Câmara Cível; Relª Desª Daniela Brandão Ferreira; DORJ 09/05/2019; Pág. 403)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda de automóvel usado. Defeito no motor. Reparo feito às expensas do comprador. Ação de reparação por danos materiais e morais proposta contra os vendedores. Prova pericial cuja produção ficou prejudicada em razão do conserto do veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Defeitos reparados pelo autor em outra oficina. Perícia prejudicada. Não comprovação de novos defeitos no motor. Autor que retirou dos réus o direito de se valerem da garantia dos serviços prestados. Indenização inexigível.
Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP; AC 1008733-07.2018.8.26.0066; Ac. 14325556; Barretos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Julg. 03/02/2021; DJESP 17/02/2021; Pág. 2320)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico da apelada, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, o apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, mantenho a suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

1
AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HISTÓRICO DO VEÍCULO E DESÍDIA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O acervo probatório elucida que não houve falha na prestação de serviço por parte da oficina apelada, e sim que o defeito no motor decorreu do tempo de uso do veículo e do histórico de indevidas manutenções periódicas.

2.
O apelante deliberadamente optou por não realizar todos os serviços indicados pelo mecânico da apelada, bem como buscou o auxílio de outra oficina mais de 90 (noventa) dias após a última ordem de serviço efetivada pela recorrida.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.